Tribunal: TJBA
Processo: 0016219-79.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016219-79.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS - SODESP

Advogado(s)
:
ISABELLE PRIMITIVO DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que negou provimento ao recurso, sob a alegação de omissão quanto à ausência de pagamento pela parte autora e à inexistência de prova do dano. Sustenta que tais fundamentos autônomos não teriam sido enfrentados, o que configuraria vício e impediria o esgotamento da prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão
Exame da existência de vícios no julgado anterior, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente no tocante à suposta omissão quanto à análise de fundamentos autônomos e ao ônus probatório da parte autora.

III. Razões de decidir
Não se constatou omissão, contradição ou erro material na decisão impugnada. Os fundamentos jurídicos trazidos foram devidamente enfrentados. Constatou-se que o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de prestação dos serviços contratados, nos termos do art. 373, II, do CPC. A tentativa de reabertura da discussão sobre o mérito revela pretensão de rediscussão da causa, o que não se coaduna com os limites dos embargos declaratórios. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Locais afasta a obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado. Pretensão meramente infringente. Prequestionamento registrado quanto à matéria constitucional e infraconstitucional.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022

Código de Processo Civil, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, Processo 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.